Tribunal: CARF
Processo: 10580.727999/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727999/2014-11
ACÓRDÃO
1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORME COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
QUEBRA.
INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
LEGAL.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O fornecimento de informações pelas instituições financeiras sobre a
movimentação do sujeito passivo, na forma da Lei Complementar
105/2001, não constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que prescinde
de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei, durante
procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate ser
indispensável o exame de documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação
na qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do
contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a
devida apresentação de documentação hábil e idônea.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos sócios foram
determinantes para o cometimento dos atos ilícitos dos quais resultaram
os fatos geradores da omissão de receita, é legítima sua inclusão no feito,
na condição de sujeito passivo solidário.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
COFINS, uma vez que formalizados com base nos mesmos elementos de
prova e se referem à mesma matéria tributável.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Gustavo Schneider
Fossati, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos tributários
constituídos em autos de infração, – por meio dos quais a contribuinte é compelida a recolher à
Fazenda Nacional a importância de R$ 253.127,62 a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a
importância de R$ 124.707,42 a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, R$
346.409,49 relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e R$
75.055,39 à título de Contribuição para o PIS/Pasep – exações acrescidas de multa de ofício de
75% e juros moratórios devidos à época do pagamento.
Estas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no decorrer do ano-
calendário de 2011, período em que a contribuinte apresentou Declaração Anual do Simples
Nacional. No entanto, em decorrência dos fatos constatados pela fiscalização, a empresa foi
excluída do SIMPLES NACIONAL e teve seu lucro arbitrado, como se verá mais adiante.
Transcrevo parte do relatório da DRJ, por economia processual, trazendo fatos e
provas relevantes ao caso:
Do Termo de Verificação Fiscal tem-se que:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
3
- relata a Autoridade Fiscal que a ação fiscal foi iniciada em 27-12-2013;
- intimada a Fiscalizada apresenta livro Caixa que tem o saldo inicial credor e, ao
longo do ano este saldo credor aumentou;
- constata a Fiscalização que não havia registro de movimentação bancária no
livro Caixa, em que pese a Fiscalizada ter mantido contas no Bradesco, CEF, Itaú e
Santander; que intimada a apresentar a movimentação financeira, inclusive
bancária. A Contribuinte não se manifestou;
- no ano-calendário sob ação fiscal [2011] a Fiscalizada declarou à RFB receita
tributável equivalente a pouco mais de R$ 1,2 milhões para uma movimentação
financeira bancária de mais de R$ 14 milhões;
- em razão “[...] destes fatos que demonstram, em tese, fortes indícios de
sonegação foi solicitada a emissão de quatro RMF [...]”às citadas instituições
financeiras;
- após isso, recebidos os extratos bancários, a Fiscalizada foi intimada, fls. 60, a
comprovar os depósitos bancários havidos em suas contas-correntes;
-decorrido o prazo assinado a Contribuinte não se manifestou;
- em virtude de o livro Caixa não registrar a movimentação financeira e bancária
da empresa, no ano-calendário de 2011, em que pese ter sido intimada para tal, a
Autoridade Fiscal laborou pela exclusão da empresa do Simples Nacional, o que
ocorreu mediante a emissão do Ato Declaratório Executivo no 9, de 30 de outubro
de 2014, com efeitos a partir de 1o-1-2011; PAF 10580.728866/2014-62. Processo
está apensado a este principal. Houve manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples Nacional. Ambos os processos serão apreciados em mesma
sessão julgamento
- afirma a Fiscalização que “Em virtude da não comprovação das origens dos
valores creditados em suas contas correntes e da não apresentação de seus livros
contábeis, contendo toda a movimentação financeira, lavrou-se o auto de
infração pelo Lucro Arbitrado [...]”;
- a Autoridade Fiscal levando em conta os fatos relatados no contexto do
procedimento fiscal, trouxe para o polo passivo como responsáveis solidários os
sócios da Fiscalizada, senhores Charles Eça de Souza, CPF no 348.502.955-68 e
Vanderlei Andrade Dantas, CPF no 183.601.065-68, com suporte nos artigos 124 e
135, do CTN, apontando tal responsabilidade em razão do cometimento de
excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatuto.
- entendeu a Fiscalização que ainda que tenha “[...] fortes indícios de sonegação,
justificou-se a não aplicação da multa de 150% [...] em virtude de Súmula
Vinculante do CARF, que impede a qualificação da multa nos casos de presunção
de omissão de receita por depósitos bancários”. Restando, portanto, a imposição
da multa de ofício no patamar típico de 75%;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
4
- em decorrência da infração autuada houve a constituição dos créditos relativos à
CSLL, Cofins e ao PIS, mediante autos de infração;
Irresignados a Interessada e os responsáveis tributários solidários apresentam
impugnações à exigência fiscal. Registre-se que as três impugnações têm o
mesmo teor, portanto o relatório contempla a cada uma delas.
Em síntese assim argumentam os impugnantes:
- que a quebra do sigilo fiscal, dentro do processo administrativo fiscal, é ilegal,
pois, desprovida de autorização judicial, “[...] algo intrinsecamente necessário ao
caso posto.”; restando evidente a necessidade da anulação da exigência fiscal;
- contesta a inclusão – no polo passivo da obrigação – como responsáveis
solidários os senhores Charles Eça de Souza e Vanderlei Andrade Dantas, com
fundamento no art. 135 do CTN. Diz que tal imputação merece ser rechaçada por
“[...] estarem ausentes os requisitos apontados no citado dispositivo legal [...]” e
conclui que deve ser declarada a nulidade da exigência fiscal;
- alega que “[...] mesmo que não houvesse qualquer valor recolhido, o que repita-
se, não ocorreu, por certo que passa muito longe de ser uma conduta delituosa,
discordando-se veementemente do quanto alegado pela Autoridade Fiscalizadora.
[...]” traz ementas de julgamentos do STJ sobre a matéria;
- afirma que “[...] valores que transitam nas contas não necessariamente se
referem a renda. Sendo certo que o fato gerador das obrigações tributárias em
discussão se atrela a tal conceito, é por demais tendencioso e temerário consignar
que quaisquer valores encontrados em contas correntes dizem respeito a uma
renda per se.”;
Ao final requer seja declarada a nulidade dos lançamentos fiscais em razão de
erro material. Caso não seja acatada a hipótese de nulidade, que seja anulada a
exigência fiscal “em razão da manifesta violação ao Devido Processo Legal, ante a
quebra não autorizada do sigilo bancário do Contribuinte, [...]”.
(...)

A DRJ julgou improcedentes as impugnações, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE
DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O fornecimento de informações pelas instituições financeiras sobre a
movimentação do sujeito passivo, na forma da Lei Complementar - LC no 105, de
10 de janeiro de 2001, não constitui quebra de sigilo. Trata-se de medida que
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
5
prescinde de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei, durante
procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate ser
indispensável o exame de documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na
qual os depósitos bancários indicando a movimentação financeira do contribuinte
não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a devida apresentação
de documentação hábil e idônea.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Opera-se a inversão do ônus da prova, situação em que cabe ao contribuinte
desconstituir a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos sócios foram
determinantes para o cometimento dos atos ilícitos dos quais resultaram os fatos
geradores da omissão de receita, é legítima sua inclusão no feito, na condição de
sujeito passivo solidário.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins,
vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se referir à
mesma matéria tributável.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando ausência de prova quanto à
imputação de responsabilidade tributária aos sócios e violação ao sigilo bancário, dada a ausência
de ordem judicial.
O sócio Charles Eça de Souza também apresentou Recurso Voluntário, sustentando as
mesmas violações apontadas pela empresa no seu recurso. O sócio Vanderlei Andrade Dantas
igualmente apresentou Recurso Voluntário, alegando os mesmos fundamentos da empresa e do
sócio Charles nos seus recursos.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, deles conheço.
A fiscalização relata que o contribuinte foi intimado para apresentar documentos,
dentre eles, o Livro Caixa.
Informa que o contribuinte entregou o Livro Caixa, já iniciando o ano com saldo
credor. Ao longo de vários períodos, o saldo credor só aumentava. Não existia qualquer
movimentação bancária, em que pese o contribuinte possuísse à época contas no Bradesco, na
CEF, no Itaú e no Santander.
Intimado para fornecer o Livro Caixa com toda a movimentação financeira, inclusive
bancária, o contribuinte não mais se manifestou.
No ano de 2011, declarou como receita tributável R$ 1.202.336,67, tendo
movimentado mais de R$ 14.500.000,00 em suas contas correntes. Em virtude disso, foram
emitidas quatro Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira, contra os bancos
acima mencionados.
Após receber os extratos bancários, o contribuinte foi intimado novamente, para
comprovar a origem dos valores creditados em suas contas correntes. Passado o prazo, o
contribuinte não se manifestou.
A fiscalização buscou a regularidade dos valores declarados como receita tributável
no Simples Nacional. Como o contribuinte entregou um Livro Caixa que não continha toda a sua
movimentação financeira e bancária, apesar de intimado para tal, houve a exclusão do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2011, por meio do Ato Declaratório 009/2014.
Tendo em vista a não comprovação das origens dos valores creditados em suas
contas e a não apresentação dos livros contábeis, contendo toda a movimentação financeira e
bancária, lavrou-se auto de infração pelo Lucro Arbitrado, com as receitas omitidas decorrentes
dos depósitos bancários de origem não comprovada.
A exclusão do Simples Nacional está prevista expressamente na Lei Complementar
123/2006, reproduzida abaixo, com destaques:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
7
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
[...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega quebra de sigilo bancário e
sustenta sua inconstitucionalidade, com base em julgado antigo do STF, da relatoria do Min.
Marco Aurélio, julgado em 2010. Na sequência, sustenta que a LC 105/2001 estaria sob
questionamento no STF, na via de seis ADIs. Colaciona ementas de julgados do TRF1 e do TRF3, no
sentido da exigência de ordem judicial para o acesso aos dados e movimentações financeiras do
contribuinte. Em síntese, esse é o único argumento apresentado pela Recorrente.
No mais, a Recorrente nada opõe aos fatos e provas mencionados pela fiscalização,
de modo que passa a haver o reconhecimento tácito com relação a eles. Dito de outra forma,
trata-se de matéria não impugnada, a qual passa a ser incontroversa.
Com relação à alegação de inconstitucionalidade da “quebra de sigilo bancário”,
não assiste razão à Recorrente.
O contribuinte sustenta que a fiscalização não poderia requerer e ter acesso às
informações bancárias da pessoa jurídica e de seus sócios, sem a prévia e devida autorização
judicial. Invoca para tanto o art. 5o da CF e o entendimento de jurisprudência antiga, já superada
pelo julgamento do STF nas ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859.
A LC 105/2001 já havia autorizado o translado de movimentações bancárias globais
às autoridades fazendárias, sem a necessidade de autorização judicial. O STF, quando instado a se
manifestar sobre eventual inconstitucionalidade da norma, decidiu, em apertada síntese, que não
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
8
havia quebra de sigilo bancário, mas sim “mero translado do sigilo”, da instituição financeira para
a Receita Federal.
Já tive a oportunidade de escrever sobre o tema, resumindo a decisão do STF nos
seguintes termos1:
No entanto, em 2016, o STF, na composição plenária, entendeu pela possibilidade
da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial (ADI 2.859, Rel. Min. Dias
Toffoli, Pleno, j. 24/02/2016, DJe 20/10/2016. Julgamento conjunto das ADI 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859).
Para a Corte,
(i) o sigilo dos dados bancários é mantido, mesmo quando transferido do banco
para a Receita Federal, pois ambos são obrigados a manter o sigilo, resguardando,
assim, a intimidade e a vida privada do correntista, nos moldes do art. 145, § 1o,
da CF;
(ii) a adoção de mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal é necessária
no contexto do dever fundamental de pagar tributos, visando, ao final, à
realização do projeto de uma sociedade livre, justa e solidária, esculpido na Carta
Federal;
(iii) ao lado dos direitos individuais e sociais do cidadão, há também deveres,
entre eles o dever fundamental de pagar tributos;
(iv) o Brasil está comprometido perante o G20 e o Fórum Global sobre
Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários, de modo a
cumprir com os padrões internacionais de transparência e de troca de
informações bancárias, visando especialmente ao combate de práticas criminosas.
O acesso automático aos dados bancários, pela administração tributária, é um dos
compromissos internacionais assumidos pelo país.
Por fim, o Tribunal não vislumbrou quebra de sigilo, mas mera transferência de
informações sigilosas no âmbito da administração pública.

Nesse contexto, a possibilidade de a Receita Federal requisitar informações
bancárias resta legitimado, ao menos até que sobrevenha eventual decisão do STF em sentido
contrário, o que não acredito que possa ocorrer no curto prazo.
O art. 42 da Lei 9.430/96 também foi declarado constitucional pelo STF, no
julgamento do Tema 842, de modo que são considerados como omissão de receita ou de
rendimentos justamente os valores identificados em conta depósito ou de investimento, quando o
titular, regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos. Neste caso, o valor das
receitas ou dos rendimentos omitido será considerado como recebido no mês do creditamento
pela instituição financeira.
No caso concreto, os extratos utilizados pelo Fisco, obtidos conforme autoriza a
legislação, fazem prova plena da movimentação bancária do contribuinte, o qual não logrou êxito

1 Fossati, Gustavo. Constituição Tributária Comentada. 4a ed. São Paulo: RT, 2024, p. 107.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.713 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727999/2014-11
9
em comprovar a origem desses recursos, autorizando o Fisco a lançar o crédito tributário ora em
análise, valendo-se legitimamente da presunção legal de omissão de receitas mencionada acima.
Portanto, não há o que se falar em quebra de sigilo bancário, razão pela qual
rejeito o recurso nesse ponto também.
Quanto à responsabilidade tributária solidária dos sócios Charles e Vanderlei, não
se sustentam suas alegações. Estas são genéricas e amparadas em ementas de julgados, sem que
os recorrentes tenham realizado o devido cotejo do seu teor com o conjunto fático-probatório dos
autos.
Diga-se, de passagem, que os recorrentes solidários não trouxeram fatos ou provas
que pudessem afastar a imputação da responsabilidade ou alterar as circunstâncias verificadas e
relatadas pela fiscalização, a qual excluiu corretamente a empresa do Simples Nacional e arbitrou
o lucro, com base nos depósitos bancários de origem não comprovada, identificados nos extratos
fornecidos pelos bancos. Além disso, quando intimados para se manifestar sobre os extratos, não
o fizeram, reconhecendo as acusações levantadas pela autoridade fiscal.
Portanto, não vejo como afastar a responsabilidade tributária imputada aos sócios,
os quais foram devidamente intimados ao longo da fiscalização e após o seu encerramento para
prestar esclarecimentos e fazer prova desconstitutiva das alegações da autoridade administrativa
e não o fizeram.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso do contribuinte e dos
responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 507
DF CARF MF
Original